Tribunal: TJES
Processo: 0007452-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Financiamento de Produto; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007452-97.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOTOMAX LTDA e outros (3)
APELADO: JOSE CARLOS GUTERRES ROSSETTI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007452-97.2017.8.08.0024

APTE:
DETRAN/ES

APDO(S):
MOTOMAX LTDA, BANCO ITAUCARD S.A., EMANUELLE GEGENHEIMER DA SILVA e JOSÉ CARLOS GUTERRES ROSSETTI

RELATOR:
Desª
. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls. 460-461 que condenou o ora Apelante ao pagamento de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação à título de honorários advocatícios.

Em suas razões,
o A
pelante
aduz que não deu causa ao ajuizamento da demanda, eis que não participou do contrato de financiamento,
sendo condenado, tão somente, na obrigação de fazer, qual seja, exclu
i
r do nome do Autor/Apelado o veículo objeto da ação matriz e as infrações e penalidades decorrentes da dita propriedade.

C
ompulsando à Sentença objurgada, verifico que o juízo primevo
condenou apenas a Ré
MOTOMAX,
ao pagamento dos danos morais, denotando seu entendimento no sentido de que tão somente a referida parte fora responsável pelo dano causado.

R
egistrou, ainda, o magistrado quando do julgamento,
que a Ré MOTOMAX não verificou com a devida cautela a veracidade dos documentos e da assinatura que lhe foram apresentados,
concluído a contratação sem a adoção de medidas capazes de impedir a fraude.

N
ão bastasse isso, “
q
uanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais
, o
Código de Processo Civil de 2015

adotou o princípio da sucumbência, de forma que, em regra, consiste à parte vencida o pagamento das despesas processuais. Todavia, por vezes, o princípio da sucumbência é insatisfatório, situações em que se consagra o princípio da
causalidade
, do qual decorre que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes deste ato, em atenção ao critério da evitabilidade do litígio”.

(TJ-MG - AC: 10000220504153001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)

N
o caso dos autos, a responsável pela fraude foi a Requerida/Apelada MOTOMAX; decerto que a autarquia estadual apenas procedeu com os registros de sua atribuição.
Assim, a causadora da demanda judicial é quem deve responder pelos ônus sucumbenciais.
Em caso similar já se posicionou a jurisprudência pátria recentemente:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária –
Veículo adquirido mediante fraude em contrato de financiamento – Pretensão do DETRAN/SP de não ser condenado nos ônus sucumbenciais, devendo a recorrida suportá-los - Aplicação do princípio da causalidade - Verbas da sucumbência suportadas pelos demais réus, que deram causa à demanda por negligência
. Recurso provido, em parte.
(TJ-SP - AC: 10053330420188260577 SP 1005333-04.2018.8.26.0577, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 24/07/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019)

Destarte, com escopo no princípio da causalidade, de rigor a imputação do ônus da arcar com as verbas de sucumbência apenas à parte que deu causa ao dano, por não ter evitado a fraude,
in casu
, a Ré MOTOMAX.

Ante ao narrado,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar
o dispositivo da Sentença objurgada, condenando-se apenas a Ré MOTOMAX ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte Autora/Apelada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007452-97.2017.8.08.0024

APTE:
DETRAN/ES

APDO(S):
MOTOMAX LTDA, BANCO ITAUCARD S.A., EMANUELLE GEGENHEIMER DA SILVA e JOSÉ CARLOS GUTERRES ROSSETTI

RELATOR:
Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE IMPUTADA À VENDEDORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA AFASTAR O DETRAN DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I -
C
ompulsando à Sentença objurgada, verifico que o juízo primevo
condenou apenas a Ré
MOTOMAX,
ao pagamento dos danos morais, denotando seu entendimento no sentido de que tão somente a referida parte fora responsável pelo dano causado. R
egistrou, ainda, o magistrado quando do julgamento,
que a Ré MOTOMAX não verificou com a devida cautela a veracidade dos documentos e da assinatura que lhe foram apresentados,
concluído a contratação sem a adoção de medidas capazes de impedir a fraude.

II –
Decorre do princípio da causalidade que,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes deste ato, em atenção ao critério da evitabilidade do litígio.

III -
N
o caso dos autos, a responsável pela fraude foi a Requerida/Apelada MOTOMAX; decerto que a autarquia estadual apenas procedeu com os registros de sua atribuição.
Assim, a causadora da demanda judicial é quem deve responder pelos ônus sucumbenciais.

I
V –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.